Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que as rés, Evanisia Rodrigues Fernandes[1] e Giovanna Carvalho Rodrigues Fernandes[2], interpuseram recursos de apelação individualizados e patrocinadas por procuradores diferentes, sendo oportunizada a apresentação de contrarrazões apenas ao recurso aviado pela segunda ré[3], não tendo sido oportunizada apresentação de contrarrazões ao apelo aviado pela primeira litisconsorte passiva, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte autora, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões em face do recurso manejado pela primeira ré – Giovanna Carvalho Rodrigues Fernandes. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 18840749. [2] - Apelação ID 18840759. [3] - Certidão ID 18840755.